Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707055-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMAR DE AMORIM SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELMAR DE AMORIM SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, determinou a desocupação do imóvel. O agravante afirma que não transcorreu o seu prazo para desocupação voluntária. Menciona que somente o prazo da esposa já teria transcorrido. Postula, assim, que seja respeitado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada. Transcrevo, in verbis: Revendo a determinação de expedição de mandado compulsório exarada no ID 185262492, entendo que, tratando-se de litisconsórcio passivo, deve-se aguardar o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária em relação a ambos os réus. Ademais, em que pese a manifestação de ID 186450831, verifica-se que o advogado constituído nos autos não detém poderes para receber citação. Assim, expeça-se mandado de citação e intimação do réu JOELMAR DE AMORIM SOUZA, a ser cumprido no SQN 206, bloco D, apto 601, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70844-040, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, bem como para cumprir a liminar concedida no ID 176729192, por meio da qual foi determinada a desocupação, pelos requeridos e demais ocupantes que vierem a ser identificados no momento da citação, em 60 (sessenta) dias, imitindo-se os autores na posse do imóvel objeto da demanda. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento, ante a perda do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora